Tribunal: TJMT
Processo: 1021328-83.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021328-83.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Seqüestro e cárcere privado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Corrupção de Menores, Crimes de Tortura, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOAO CARNEIRO BARROS NETO - CPF: 590.628.351-04 (ADVOGADO), MARIA RITA ARAUJO RIBAS - CPF: 066.766.631-12 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE NOVA UBIRATÃ/MT (IMPETRADO), JOAO CARNEIRO BARROS NETO - CPF: 590.628.351-04 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DA SILVA AGUIAR - CPF: 082.177.711-46 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS RODRIGUES DA SILVA NETO - CPF: 062.197.841-89 (TERCEIRO INTERESSADO), JOABE VINGRE DO NASCIMENTO CONCEICAO - CPF: 573.134.428-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS PEREIRA DA SILVA - CPF: 093.775.943-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREY ARIEL DE LIMA - CPF: 039.663.491-59 (TERCEIRO INTERESSADO), HISLA BRUNA SANTANA SAMPAIO - CPF: 051.699.691-63 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ (IMPETRADO), PABLO RONALDO COELHO DOS SANTOS (VÍTIMA), GEOVANE BATISTA DA SILVA (VÍTIMA), PABLO RONALDO COELHO DOS SANTOS - CPF: 452.702.258-08 (VÍTIMA), GEOVANE BATISTA DA SILVA - CPF: 418.024.718-63 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO [MOTIVAÇÃO TORPE, COM EMPREGO DE MEIO CRUEL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA], CÁRCERE PRIVADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – PRISÃO PREVENTIVA – PACIENTE GESTANTE, PORTADORA DE PRÉ-ECLÂMPSIA, GESTAÇÃO DE RISCO - PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR – SAÚDE DA PACIENTE, AVANÇADO ESTÁGIO DA GRAVIDEZ E EFETIVO RISCO AO NASCITURO -
PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA – PREVALÊNCIA – JULGADOS DO STF, STJ E TJMT – ORDEM CONCEDIDA.

O cometimento de homicídio, em concurso de pessoas e motivado por disputa entre organizações criminosas “rivais”, sob ordens e cartilha do poder paralelo, constitui motivação idônea para segregação cautelar (STJ, HC nº 491382/MG; HC nº 715127/CE; AgRg no RHC 163839/MT; TJMT, HC N.U 1007776-85.2022.8.11.0000).

A preservação da integridade física e moral dos presos cautelares e dos condenados se
“traduz indeclinável dever que a Lei Fundamental da República impõe ao Poder Público em cláusula que constitui projeção concretizadora do princípio da essencial dignidade da pessoa humana”
(STF, RHC nº 94.358/SC).

Excepcionalmente, a prisão domiciliar pode ser concedida a presas provisórias por crimes praticados com violência, por ser
“imperioso garantir o direito da criança, mesmo que, para tanto, seja necessário afastar o poder de cautela processual à disposição da persecução penal”
(STJ, HC nº 605.259/MG).

“Tendo em vista que restou devidamente comprovada a gravidez de risco da paciente, ante a ausência de oferecimento de melhores condições de saúde nos presídios, imprescindíveis à gestante e ao nascituro, a substituição da prisão preventiva pela custódia domiciliar é medida que se impõe, nos termos do art. 317 e 318, inc. IV, do CPP.”
(TJMT, HC 0011902-45.2015.8.11.0000)

Ordem concedida para converter a prisão preventiva em prisão domiciliar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1021328-83.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
NOVA UBIRATÃ

IMPETRANTE(S): JOAO CARNEIRO BARROS NETO

PACIENTE(S): MARIA RITA ARAUJO RIBAS

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de MARIA RITA ARAUJO RIBAS contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, nos autos de incidente processual (PJe nº 1000389-52.2023.8.11.0107), que revogou a prisão domiciliar pelo cometimento, em tese, de organização criminosa, homicídio qualificado e tentativa de homicídio [motivação torpe, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima], cárcere privado e ocultação de cadáver – art. 2º, § 2º, da Lei Federal nº 12.850/2013, art. 121, § 2º, I, III e IV, art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c art. 14, II, e art. 148,
caput
, todos do CP.

O impetrante sustenta que a paciente faz jus à prisão domiciliar, porque: 1)
“é gestante de 30 (trinta semanas), ou seja, 8 (oito) meses é portadora de pré-eclâmpsia”
; 2)
“todas as vezes que a paciente foi ao médico ou fazer exames foi apresentado os atestados médicos de comparecimento”
; 3)
“está com tornozeleira, que saiu somente para ir ao consultório ou fazer exames em hospitais ou clinicas, o que pode ser comprovado com a tornozeleira”
; 4)
“as visitas ao médico ou laboratórios são previamente informada ao juízo, destarte que somente quando há uma emergência não e possível informar previamente mas no entanto posteriormente e informado”
; 5)
“foi recolhida na quarta-feira 06/09/2023 na cadeia feminina de Colíder/MT e já teve que sair do presidio para ir ao médico por duas vezes, pois sua pressão está extremamente alta com risco de perda da criança”
.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva da paciente ou, subsidiariamente,
“a substituição [...] por prisão albergue domiciliar”
(fls. 1/24 – ID 181914651), com documentos (ID’s 181914657/181914780).

O pedido liminar foi deferido para converter a prisão preventiva da paciente em domiciliar (ID 182215684).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Homicídios qualificados, nas modalidades consumada e tentada, cárcere privado, ocultação de cadáver e organização criminosa [art. 121, § 2º, I, III e IV, art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c art. 14, II, art. 148, caput, e art. 211, todos do CP e art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013] – prisão preventiva convertida em domiciliar – posterior revogação da medida e decretação da medida cautelar extrema – irresignação defensiva 1. Pretendida revogação da medida constritiva - custódia necessária para a garantia da ordem pública - crimes graves e de notória nocividade ao bem-estar social – delitos praticados contra membros de facção rival - necessidade de cessar a conduta ilícita desenvolvida pelo grupo criminoso – 2. Almejada substituição da prisão cautelar pela domiciliar – inviabilidade – o fato de a paciente estar gestante, não garante o direito à prisão domiciliar - reiterado descumprimento das condições da prisão domiciliar - constrangimento ilegal não visualizado - Pela denegação da ordem”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 186741683).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, a prisão preventiva da paciente foi convertida em domiciliar nos seguintes termos:

“[...]A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada nos indicativos de envolvimento da paciente em organização criminosa [“Comando Vermelho”], responsável pelo cometimento de homicídio consumado/tentado em face de supostos membros [Pablo Ronaldo Coelho dos Santos e Geovane Batista da Silva] de facção rival [Primeiro Comando da Capital - PCC], os quais foram mantidos em cárcere privado e torturados fisicamente.

O c. STJ assentou diretriz jurisprudencial de que o cometimento de homicídio, em concurso de pessoas [nove agentes] e motivado por disputa entre organizações criminosas “rivais”, sob ordens e cartilha do poder paralelo, constitui motivação idônea para segregação cautelar (HC nº 491382/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 12.3.2019; HC nº 715127/CE – Relator: Min. Sebastião Reis – 8.3.2022; AgRg no RHC 163839/MT - Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF-1] - 15.8.2022).

Nesse sentido, esta e. Câmara decidiu:

“O cometimento de crimes contra membros de facção rival expõe a gravidade concreta da conduta e a periculosidade diferenciada do agente, que justificam a prisão cautelar.” (TJMT, HC N.U 1007776-85.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 15.6.2022)

Logo, afigura-se injustificável o pedido de revogação da custódia cautelar.

Por outro lado, o descumprimento de condições impostas, referenciado pela juíza da causa, para revogar a prisão domiciliar envolve a ausência de prévia comunicação/autorização judicial para deslocamento da paciente até unidades de saúde, além da falta de comparecimento bimestral, em Juízo, para justificar atividades.

Todavia, consta do próprio ato constritivo que a Defesa apresentou atestados e receituários médicos aptos a demonstrar que a paciente foi submetida a consultas e acompanhamento gestacional, nos períodos que se ausentou do domicílio, inexistindo qualquer registro que tenha se deslocado a lugares diversos que postos de saúde.

Note-se, ainda, que não fora elaborado relatório com o histórico do monitoramento eletrônico, tampouco há registro, na decisão impugnada, de má-utilização da tornozeleira eletrônica.

Da mesma forma, a falta de comparecimento bimestral, em Juízo, não se mostra suficiente para revogar a prisão domiciliar, sopesado o transcurso temporal até a reedição do ato constritivo [inferior a 45 dias] e o cumprimento do mandado de prisão sem qualquer intercorrência.

No caso, a paciente está gestante de 30 (trinta) semanas e acometida de pré-eclâmpsia, consoante exame subscrito pelo médico Sérgio Luis Bianchi Sá – CRM 6827 –

(fls. 25).

A pré-eclâmpsia atinge entre 5% a 8% de todas as gestantes e é responsável por mais de 76 mil mortes maternas por ano (9 mortes por hora), 500 mil mortes fetais e neonatais e 20% de todos os nascimentos prematuros, segundo pesquisa realizada pelo médico Henri Augusto Korkes (Pré-eclâmpsia ainda é a principal causa de morte materna no Brasil. Disponível:www.pucsp.br – Acesso em: 14.9.2023).

A preservação da integridade física e moral dos presos cautelares e dos condenados se “traduz indeclinável dever que a Lei Fundamental da República impõe ao Poder Público em cláusula que constitui projeção concretizadora do princípio da essencial dignidade da pessoa humana” (STF, RHC nº 94.358/SC – Relator: Min. Celso de Mello – 19.3.2014).

Diante da condição de saúde da paciente, do avançado estágio da gravidez e do efetivo risco ao nascituro, mostra-se recomendável restabelecer a prisão domiciliar (CPP, art. 318, IV). Isso porque, após o advento da Lei nº 13.769/2018, a substituição da custódia preventiva por domiciliar foi assegurada às gestantes, exceto em casos de crimes praticados com violência, grave ameaça à pessoa ou contra seus filhos (CPP, art. 318-A).

Atente-se que o c. STJ firmou diretriz jurisprudencial que, excepcionalmente, a prisão domiciliar pode ser concedida a presas provisórias por crimes praticados com violência, por ser “imperioso garantir o direito da criança, mesmo que, para tanto, seja necessário afastar o poder de cautela processual à disposição da persecução penal” (HC nº 605.259/MG – Relator: Min.º Sebastião Reis Júnior – 26.10.2020).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“Tendo em vista que restou devidamente comprovada a gravidez de risco da paciente, ante a ausência de oferecimento de melhores condições de saúde nos presídios, imprescindíveis à gestante e ao nascituro, a substituição da prisão preventiva pela custódia domiciliar é medida que se impõe, nos termos do art. 317 e 318, inc. IV, do CPP.” (HC 0011902-45.2015.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli -

Terceira Câmara Criminal – 12.3.2015)

Nesse quadro, a conversão da custódia preventiva em domiciliar afigura-se pertinente (CPP, art. 318, V). [...]”

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem

para converter a prisão preventiva em prisão domiciliar da paciente,
“a qual deverá permanecer recolhida 24 (vinte e quatro) horas por dia, não podendo sair de sua moradia, sob pena de revogação (CPP, art. 318, IV), sem prejuízo de adequação/imposição de condições pelo Juízo singular para se assegurar o acompanhamento gestacional.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023